Tribunal: TJBA
Processo: 8148372-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148372-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRA LAPA SANTANA

APELADO: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR CORRESPONDÊNCIA FÍSICA. SÚMULA 385 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de nulidade de inscrição em cadastro de inadimplentes mantido pela Gestora de Inteligência de Crédito S.A. O apelante alega ausência de notificação prévia por meio físico, conforme exigido pelo art. 43, §2º, do CDC, e pleiteia indenização por danos morais. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) saber se a notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail ou SMS) atende aos requisitos do art. 43, §2º, do CDC; e (iii) verificar se a inscrição irregular por ausência de notificação prévia válida enseja indenização por danos morais quando existem apontamentos preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar rejeitada, pois o recorrente demonstrou seu inconformismo acerca da decisão combatida, impugnando a motivação da sentença e expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma do
decisum
, em conformidade com o art. 1.010 do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.070.073/RS, consolidou o entendimento de que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou SMS.

5. No caso, a única notificação comprovada foi realizada por meio eletrônico, sem demonstração de que o e-mail pertencia ao apelante ou que houve anuência para esta forma de comunicação, caracterizando ato ilícito que impõe a exclusão da inscrição.

6. Em relação ao pedido indenizatório, aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da inscrição e determinar sua exclusão no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.073/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023; Súmula nº 385/STJ; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8148372-62.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JAILSON SILVA DE SOUZA e como apelada GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Estado da Bahia em
dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto da relatora.